Tribunal: TJMT
Processo: 1017182-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017182-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MARCELO FROEDER - CPF: 020.061.251-41 (AGRAVANTE), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (AGRAVADO), GABRIEL GIONGO BERTONI - CPF: 020.728.341-98 (AGRAVADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUE PÓS-DATADO VINCULADO A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. REPASSE DO TÍTULO A TERCEIRO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ABSTENÇÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor para suspender execução fundada em cheque no valor de R$ 1.350.000,00, bem como para determinar que os réus se abstivessem de protestar o título ou negativar seu nome. O agravante sustenta quitação integral da obrigação mediante assunção de dívida e pagamentos diretos ao proprietário original do imóvel, alegando que o cheque deveria ter sido devolvido pela vendedora, ora agravada, mas foi repassado a terceiro, aqui também agravado, que ajuizou execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à suspensão da execução e à abstenção de protesto e negativação; (ii) estabelecer se as exceções pessoais decorrentes da quitação da dívida subjacente podem ser opostas ao terceiro portador do cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

O cheque é título de crédito regido pelos princípios da autonomia e abstração, sendo, em regra, inoponíveis ao terceiro de boa-fé as exceções pessoais do emitente contra o beneficiário original (Lei no 7.357/85, art. 25).

A jurisprudência admite mitigação da abstração apenas quando demonstrada a ciência do terceiro acerca da causa debendi ou sua má-fé na aquisição do título.

No caso, embora o agravante tenha juntado documentos que indicam a quitação da dívida subjacente, não comprovou a má-fé do agravado ou o seu conhecimento sobre a vinculação do cheque ao contrato de compra e venda.

A emissão do cheque em aberto, sem beneficiário nominal, favoreceu sua circulação, configurando assunção de risco pelo emitente.

A mera existência de ação declaratória não suspende automaticamente a execução fundada em título extrajudicial, sendo necessária a oposição de embargos com garantia do juízo (CPC, arts. 914 e 919, §1o).

Inexistindo probabilidade do direito, não há que se falar em concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em execução de título extrajudicial somente se justifica diante de elementos concretos que demonstrem a probabilidade do direito alegado.

As exceções pessoais do emitente não podem ser opostas ao terceiro portador de boa-fé do cheque, salvo prova de ciência da causa debendi ou de má-fé.

A emissão de cheque em aberto, sem indicação de beneficiário, configura assunção de risco pelo emitente quanto à sua circulação.

A suspensão da execução deve ser pleiteada por embargos com garantia do juízo, não bastando a propositura de ação declaratória paralela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, V, "a", 914 e 919, §1o; Lei no 7.357/85, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10471110131771001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 11.03.2020, pub. 18.03.2020; TJ-DF, AI no 07176155320248070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.09.2024, pub. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1017182-28.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Proc. n. 1012310-58.2025.8.11.0003), indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que os requeridos se abstenham de protestar o título ou negativar o seu nome, bem como a suspensão da Execução n. 1011633-28.2025.8.11.0003.

O agravante alega que em 19-11-2024 adquiriu da TMI INVESTIMENTO LTDA, o imóvel de matrícula no 99669, por R$1.750.000,00.

Afirma que, no ato da assinatura do contrato de compra e venda (ID 289454854 - Pág. 3/5), foram quitados R$400.000,00 (ID 289454854 - Pág. 6), e o restante (R$1.350.000,00) seriam pagos por meio de cheque com vencimento em 30-04-2025 (ID 289454855 - Pág. 4).

Esclarece que esse bem era de propriedade de SAULO OLIVEIRA DOS SANTOS e adquirido pela TMI LTDA, no entanto, diante dos problemas financeiros, esta não conseguiu honrar o compromisso com o terceiro (Saulo), assim ele (agravante), para não perder o negócio, celebrou um aditivo contratual (ID ?, pg 68/71 pdf), por meio do qual fez uma assunção de dívida e o valor foi totalmente quitado diretamente para o Saulo.

Pontua que ficou consignado, ainda, que aquele cheque deveria ser devolvido pela vendedora (TMI), o que não ocorreu, porque esta o repassou para terceiro GABRIEL GIONGO BERTONI, também aqui agravado.

Aduz que, por ocasião da entrega das notificações (ID 289454854 - Pág. 14/17 e 289454854 - Pág. 19/20), ficou sabendo que o terceiro (Gabriel Giongo) tinha ajuizado execução contra ele.

Destaca que como houve a quitação total do débito, sustou o cheque.

Pediu a antecipação da tutela recursal, que também foi indeferida (ID 290424897 - Pág. 1/3).

Buscam a reforma do
decisum.

Em contraminuta, o agravado Gabriel Giongo Bertoni pleiteia o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1017182-28.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Proc. n. 1012310-58.2025.8.11.0003), indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que os requeridos se abstenham de protestar o título ou negativar o seu nome, bem como a suspensão da Execução n. 1011633-28.2025.8.11.0003.

O agravante propôs a ação com o objetivo de ver declarada a inexistência do débito representado pelo cheque pós-datado no valor de R$

1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), objeto de execução por título extrajudicial proposta pelo agravado GABRIEL GIONGO BERTONI, ora agravado, sob o argumento de que a cártula teria sido emitida em garantia da compra do imóvel matrícula no 99669, objeto de contrato firmado com a empresa TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, também agravada, e por ela entregue àquele agravado, apesar de já ter sido quitada.

Relata que o imóvel era de propriedade de SAULO OLIVEIRA DOS SANTOS e foi adquirido pela TMI LTDA que, por sua vez, o vendeu ao agravante.

No entanto, diante dos problemas financeiros enfrentados pela empresa agravada, esta não conseguiu honrar o compromisso com o terceiro (Saulo), assim ele (agravante), para não perder o negócio, celebrou um aditivo contratual (ID ?, pg 68/71 pdf), por meio do qual fez uma assunção de dívida e o valor foi totalmente quitado diretamente para o Saulo.

Pontua que ficou consignado no aditivo que o cheque deveria ser devolvido pela TMI, o que não ocorreu, porque esta o repassou para o terceiro GABRIEL GIONGO BERTONI, também aqui agravado.

Ao propor a ação, o agravante requereu tutela provisória de urgência para obter a suspensão da execução, bem como para impedir o protesto do título (cheque) ou a inscrição de seus dados em cadastros restritivos de crédito.

O Juízo da causa não acolheu essa pretensão ao fundamento de que ausente a probabilidade do direito alegado, originando a decisão ora impugnada.

Em que pese os vários temas discutidos na peça recursal, tomando por base o conteúdo da decisão agravada, a controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de concessão ou não da tutela de urgência

consistente na suspensão da execução do cheque no 850091, no valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), bem como na determinação para que os agravados se abstenham de protestar o título ou de negativar seu nome.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, cumpre verificar se estão presentes tais requisitos.

Quanto à probabilidade do direito, o Agravante sustenta que o cheque objeto da execução foi emitido como garantia de pagamento de parte do preço na aquisição de um imóvel junto à empresa TMI Investimentos Imobiliários Ltda. Alega que, posteriormente, realizou uma assunção de dívida com o proprietário original do imóvel, Sr. Saulo Oliveira dos Santos, quitando diretamente a ele o valor correspondente ao cheque, o que tornaria inexigível o título.

Para comprovar suas alegações, o Agravante apresentou diversos documentos, entre eles: o contrato de compra e venda do imóvel firmado com a TMI (ID 193763341); o termo aditivo de assunção parcial de dívida (ID 193763379); comprovantes de depósitos realizados em favor do Sr. Saulo Oliveira dos Santos, nos valores de R$ 370.000,00 (ID 193763344), R$ 470.000,00 (ID 193763348) e R$ 342.990,00 (ID 193763350); comprovante de pagamento do saldo remanescente de R$ 2.000,00 em favor da TMI (ID 193763355); e instrumento particular de pagamento e outras avenças firmado com a empresa Saulo Oliveira Santos (ID 194838651).

Por outro lado, o Agravado Gabriel Giongo Bertoni argumenta ser terceiro de boa-fé, portador do cheque que circulou regularmente, invocando a autonomia e abstração do título de crédito, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/85, que estabelece a inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé.

A questão central, portanto, reside na possibilidade de se opor exceções pessoais ao portador do cheque, considerando a alegação de quitação da dívida subjacente à emissão do título.

O cheque, como título de crédito, é regido pelos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração. Em regra, as exceções pessoais do emitente contra o beneficiário original não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé que recebe o título por endosso, conforme dispõe o art. 25 da Lei no 7.357/85.

No entanto, a jurisprudência tem reconhecido situações excepcionais em que se admite a discussão da
causa debendi
, especialmente quando o título está vinculado a um contrato específico e há elementos que indicam a ciência do portador sobre essa vinculação ou sobre vícios na relação originária.

No caso em análise, observo que o Agravante apresentou documentação substancial que indica a quitação do valor representado pelo cheque, por meio de pagamentos realizados diretamente ao proprietário original do imóvel, Sr. Saulo Oliveira dos Santos, em decorrência de um termo aditivo de assunção de dívida.

Os comprovantes de pagamento juntados aos autos, somados ao instrumento particular de pagamento e outras avenças firmado com a empresa Saulo Oliveira Santos (ID 194838651), constituem indícios relevantes de que a obrigação subjacente à emissão do cheque foi efetivamente quitada.

Contudo, para que tais exceções pessoais possam ser opostas ao Agravado Gabriel Giongo Bertoni, seria necessário demonstrar que este tinha conhecimento da vinculação do cheque ao contrato de compra e venda do imóvel ou que agiu de má-fé ao receber o título.

Nesse ponto, o Agravante não trouxe elementos suficientes que evidenciem a má-fé do Agravado ou seu conhecimento acerca da vinculação do título ao negócio jurídico subjacente. Pelo contrário, o Agravado afirma que, antes de receber a cártula, entrou em contato diretamente com o emitente, o qual teria confirmado a validade do título e a inexistência de óbices à sua negociação.

Ademais, conforme destacado pelo Agravado, o cheque foi emitido "em aberto", sem indicação nominal à empresa TMI, o que facilitou sua circulação e transferência a terceiros, situação que deve ser considerada como assunção de risco pelo próprio emitente.

A jurisprudência é firme no sentido de que "o cheque vinculado a contrato de compra e venda perde sua natureza cambial pura, uma vez que o título executivo, na verdade, passa a ser o contrato".

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE VINCULADO À CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DISCUSSÃO SOBRE "CAUSA DEBENDI" - POSSIBILIDADE - FATO NEGATIVO - ONUS DA PROVA - PARTE EXEQUENTE - NÃO DESINCUMBÊNCIA

- É cediço que
a autonomia e a independência do cheque não denotam caráter absoluto e permitem, em situações excepcionais, a investigação da causa subjacente
- Nos casos em que a parte executada alega fato negativo, qual seja, o não cumprimento do contrato, compete à parte exequente comprovar que houve o negócio apto a cobrança do cheque. (TJ-MG - AC: 10471110131771001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020)

No entanto, para que essa vinculação seja oponível a terceiros, é necessário que estes tenham conhecimento da causa debendi ou que existam elementos que evidenciem sua má-fé.

A propósito:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a exibição de documento, para discussão da causa debendi, em sede de execução lastreada em cheques desacompanhados de prova do negócio jurídico subjacente. 2. O cheque é um título cambiário abstrato, formal e representa uma ordem de pagamento. Logo, atrai para si a aplicação dos princípios que regem os títulos de crédito, mormente, o princípio da autonomia e seus subprincípios, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 3.
De acordo com o princípio da abstração, o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que o originou a partir do momento em que for colocado em circulação, por meio do endosso, afastando, como regra, discussão acerca da causa debendi
. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o título não houver circulado, estando vinculado à relação jurídica originária estabelecida entre emitente (devedor/executado) e beneficiário (credor/exequente), é possível a discussão da causa debendi. 4. No caso em comento, constata-se que três cártulas foram postas em circulação . Todavia, nota-se, quanto uma das quatro cártulas, que não houve a circulação, visto que emitida pelo embargante (sacador) em favor da empresa embargada (beneficiária), o que acarreta a mitigação do princípio da autonomia/abstração do título. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a exibição de documentos, quanto à cártula não posta em circulação. (TJ-DF 07176155320248070000 1918540, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024)

No caso dos autos, não há elementos suficientes, neste momento processual, que demonstrem a ciência do Agravado acerca da vinculação do cheque ao contrato de compra e venda ou sua má-fé ao receber o título, o que impede o reconhecimento da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

Quanto ao perigo de dano, embora seja compreensível a preocupação do Agravante com eventuais restrições em seu nome e constrições patrimoniais decorrentes da execução, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para justificar a concessão da medida pleiteada, especialmente considerando a ausência de demonstração da probabilidade do direito.

Além disso, conforme bem pontuado na decisão agravada, a suspensão do curso da execução fundada em título executivo extrajudicial deve, via de regra, ser pleiteada por meio de embargos à execução (art. 914 do CPC), exigindo-se, para tanto, a garantia do juízo, conforme previsto no art. 919, §1o, do mesmo diploma legal.

Embora o Agravante argumente que a suspensão pretendida se fundamenta no art. 313, V, "a", do CPC, que prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, é necessário considerar que tal dispositivo deve ser aplicado com cautela em se tratando de execução de título extrajudicial, sob pena de se esvaziar a força executiva do título e as garantias a ele inerentes.

Assim, a mera existência de ação declaratória questionando o débito não é suficiente, por si só, para suspender a execução, sendo necessária a demonstração robusta da probabilidade do direito alegado, o que não ocorre no presente caso.

Ressalto que esta análise se limita ao juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, não impedindo que, após a instrução processual e o contraditório pleno, o juízo de origem forme convicção diversa quanto ao mérito da demanda.

Diante do exposto, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025